Tribunal: TJDFT
Processo: 0701959-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. DESPACHO SANEADOR. DESNECESSIDADE. PRESENTES ELEMENTOS SUFICIENTES E NECESSÁRIOS PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. CONTA PASEP. VALORES DEPOSITADOS. SALDO. ALEGADA INCORREÇÃO DE VALORES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de saldo do PASEP, sob alegação de irregularidade na correção efetuada pelos órgãos gestores.
2. Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial se revela desnecessária à resolução da lide, diante da suficiência de elementos já presentes nos autos.
3. Inexiste irregularidade na sentença ante a ausência de despacho saneador, desde que evidenciados elementos necessários e suficientes para o desate da demanda, como no caso destes autos.
4. Planilhas apresentadas pela parte autora, com índices e periodicidade divergentes daqueles estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, não comprovam irregularidade na correção dos valores.
5. Não demonstrado o fato constitutivo do direito autoral, a teor do que dispõe o art. 373, I do CPC, de rigor a improcedência do pedido.
6. Apelação conhecida. Preliminar afastada. Negou-se provimento ao recurso.